Tribunal: TJSP
Processo: 2337956-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório cumulado. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pela autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que os réus enviem o nome da autora a

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório cumulado. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pela autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que os réus enviem o nome da autora a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido.